Tribunal: TJDFT
Processo: 0752586-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752586-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE DE ARAUJO CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUIS HENRIQUE DE ARAÚJO CARVALHO em face da decisão (ID 22228438) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0707884-85.2019.8.07.0007) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cálculo do valor da dívida. Nas razões recursais (ID 22228434), o Agravante noticia a ausência de publicação da decisão impugnada e, nesse contexto, impugna a validade dela. No tocante à assistência judiciária gratuita, alega que é pessoa economicamente hipossuficiente, com a renda líquida mensal no importe de R$ 5.590,01 (cinco mil, quinhentos e noventa reais e um centavo), é insuficiente para custear as despesas do processo sem prejudicar o sustento próprio e familiar. Afirma que a condição de hipossuficiência econômica está demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, bem como pelo acolhimento do pedido gratuidade da justiça em outro feito no qual é parte litigante com o condomínio Agravado. Pede o deferimento da antecipação da tutela recursal para o imediato deferimento da assistência judiciária gratuita. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela provisória. Procuração do Agravante à patrona subscritora do recurso (ID 22228435). Sem preparo, considerando que o objeto do recurso é o deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 99, §7o, CPC). Recurso interposto tempestivamente, em que pese à insurgência sobre a publicação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inciso V do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I). O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. O Agravante insurge-se contra a parte da decisão que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça. Em que pese à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (art. 99, §3o, CPC), o juiz poderá indeferir esse pleito “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC/15. Na hipótese em análise, o próprio Agravante informa que tem renda líquida mensal no importe de R$ 5.590,01 (cinco mil, quinhentos e noventa reais e um centavo). Em que pese à possibilidade de comprometimento desta importância com gastos indispensáveis ao sustento próprio e da família, não se pode negar que se trata de importe considerável e acima da média salarial na sociedade brasileira. Ademais, inexiste nos autos documentos, tais como última declaração do Imposto de Renda, cópias de extratos bancários ou recibos de despesas mensais médias, aptos a demonstrar que o dispêndio mensal do Agravado supera a capacidade financeira dele. Sob esse prisma, entendo, em uma análise inicial, que ausente aparência de direito para deferir liminarmente o pedido de gratuidade de justiça. Inobstante esta constatação, é assegurado ao postulante, ora Recorrente, complementar a documentação acostada aos autos, antes do julgamento do mérito do recurso, para fins de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §2o, CPC). Enfim, registro que inexiste nas razões recursais a descrição de como a rejeição do pleito ora perseguido evidenciaria perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse cenário, não estão preenchidos os pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Ao Agravante para recolhimento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, com base no art. 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se para comunicar a presente decisão ao nobre Juízo a quo, com a solicitação de informações que julgar pertinente, notadamente sobre a existência de publicação da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020, 20:28:50. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator